Tribunal: TJSP
Processo: 0004865-27.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004865-27.2014.8.26.0309, da Comarca de Itupeva, em que é apelante HELIO
NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, com base artigo 386, III, do Código de Processo
Penal, absolver o réu da acusação feita nestes autos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004865-27.2014.8.26.0309 - Voto no 37.536.
2
Apelação Criminal 0004865-27.2014.8.26.0309.
Comarca de Itupeva.
Apelante: Helio Nunes dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.536.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da Comarca de Itupeva, que o condenou como incurso nos
artigos 304 c.c. 297, ambos do Código Penal, a dois anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, concedido o “sursis” pelo prazo de dois anos, mediante
condições, porque no dia 2 de dezembro de 2013, por volta das
15h30min, na Rodovia dos Bandeirantes, altura do KM 77+400, Pista
Norte, Bairro da Prata, naquela cidade, fez uso de documento
público falso, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação, o
réu Helio Nunes dos Santos apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou por ausência de dolo, subsidiariamente
pretendendo a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para
substituir a carcerária por penas restritivas de direitos.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o devido respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004865-27.2014.8.26.0309 - Voto no 37.536.
3
entendimento da douta juíza prolatora da sentença, que contou com
o apoio da ilustrada Procuradoria de Justiça, a absolvição do
apelante é medida que se impõe adotar.
Verte dos autos ter sido o ora apelante
surpreendido por policiais militares rodoviários em averiguação de
rotina na data dos fatos, quando conduzia seu caminhão numa
rodovia, ocasião em que exibiu uma carteira nacional de habilitação
que se verificou ser falsa.
Tal fato ficou demonstrado não só pelo laudo
pericial acostado aos autos (fls. 11/13), como pelo relato do policial
militar Lorran Luiz Pastrello, que embora não tenha se recordado da
ocorrência em Juízo, em razão do tempo decorrido, relatou na fase
de inquérito ter o réu apresentado “uma CNH com notórios sinais de
falsificação”, como o tipo de papel e a fonte de letra utilizada.
Indagado a respeito, o réu informou que sua carteira de habilitação
havia sido extraviada, razão pela qual registrou boletim de
ocorrência e passou a utilizar um documento fornecido pelo seu
empregador (fl. 14).
Como se vê, no caso o policial desde logo
constatou a falsidade do documento, seja pela textura do papel, seja
pela fonte de letra utilizada, tanto que o laudo pericial atestou a má
qualidade tanto do papel como da impressão, além da falsidade dos
elementos de segurança (fls. 11/13).
Nesse contexto, evidente que a hipótese
cuidava de falso grosseiro, verificado de pronto, com a vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004865-27.2014.8.26.0309 - Voto no 37.536.
4
desarmada, pelos policiais logo que tiveram o documento em mãos.
Como já se decidiu no colendo Superior
Tribunal de Justiça em caso semelhante de imputação de uso de
carteira de habilitação falsificada, “Se ao exibi-la o policial, à vista
desarmada e imediatamente, constata a falsidade, a execução se
evidencia ineficaz, imprópria para atingir o evento típico. Trata-se de crime
impossível.”
(REsp.
51.915-8,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro, julgado em 02.09.1994, DJ de 17.10.1994).
Na mesma trilha é a jurisprudência desta
Corte ao deixar assente que, “A falsificação grosseira e reconhecível
imediatamente por qualquer pessoa inexperta não constitui crime, pois não
põe em risco a fé pública. Com maior razão, portanto, quando a pessoa
não é inexperta, mas, sim, o próprio agente encarregado da fiscalização
do documento e que a olho desarmado percebeu sua adulteração” (RT
603/338; em igual sentido: RT 511/328 e RJTJSP 51/330).
A propósito, em caso semelhante, esta Câmara, por acórdão da lavra do eminente Desembargador
Figueiredo Gonçalves, deixou assente que “Sendo impossível de se
realizar o plano de conduta do agente, porque nele o meio era
absolutamente ineficaz, ou o objeto revelava-se absolutamente impróprio,
não havia risco algum ao bem jurídico tutelado e, portanto, não há
incidência de pena. Aliás, com a reforma penal de 1.984, nem mesmo
incide a medida de segurança, conforme se estabelecia até então. Pode
parecer a alguns que isso beneficia a intenção criminosa, enfraquecendo o
caráter preventivo da norma penal, porém foi a opção consciente dos
legisladores: não se pune a intenção se ela não tem possibilidade alguma
de por em risco o bem tutelado no tipo legal do crime. Tais circunstâncias
ressaltam-se, ainda mais, no processo ora em julgamento. A CNH não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004865-27.2014.8.26.0309 - Voto no 37.536.
5
apresentava falsificação idônea para iludir indeterminado número de
pessoas. Sendo grosseira a contrafação, não traria perigo à fé pública,
objeto jurídico desse tipo de delito, restando como inócua para configurar
o crime. A falsificação, portanto, podia ser percebida de pronto como
descreveram as testemunhas bastando atenta observação do documento”
(Apelação
Criminal
no
0052198-68.2017.8.26.0050,
julgado
em
27.01.2020).
Diante disso, só resta reconhecer que era
mesmo ineficaz o meio empregado pelo réu, ficando o apelo por ele
interposto provido para absolvê-lo por atipicidade de conduta.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para, com base artigo 386, III, do Código de Processo
Penal, absolver o réu da acusação feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -